Tribunal: TJSP
Processo: 0000346-02.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000074148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000346-02.2017.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante CARLOS
FALCÃO DOS SANTOS, é apelado RENATA CELESTINO e Apelado/Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, negaram provimento a
ambos os apelos.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000346-02.2017.8.26.0536 - Santos - VOTO No 40223 2/8
Voto no 40.223
Apelação no 0000346-02.2017.8.26.0536 Santos
Processo no 0000346-02.2017.8.26.0536 2a Vara Criminal
Apelantes - Carlos Falcão dos Santos
Ministério Público
Apelados - Ministério Público
Renata Celestino
Carlos Falcão dos Santos, por infração ao artigo 157,
caput, do Código Penal, foi condenado à pena de quatro anos e oito meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e onze dias-multa, no valor mínimo
unitário (fls. 444/456).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia de
recolhimento provisória (fls. 519/520).
Para a apelada Renata Celestino, com fundamento
no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, absolvida do delito
previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, a sentença transitou em
julgado em 25 de setembro de 2018 (fls. 530).
Postula o ilustre promotor de Justiça a condenação
da apelada, nos termos da denúncia (fls. 466/474).
Requer
o
ilustre
defensor
de
Carlos,

a
desclassificação para furto, reconhecido o crime continuado, fixado o
regime inicial semiaberto, acolhida a detração, assegurado o direito de
recorrer em liberdade (fls. 492/496).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000346-02.2017.8.26.0536 - Santos - VOTO No 40223 3/8
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
497/502, 511/517), a d. Procuradoria Geral de Justiça, provido o apelo
ministerial, manifesta-se pelo improvimento do recurso da defesa (fls.
536/563).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 17 de setembro de
2017, por volta das 17 horas, no interior da drogaria, situada em
Santos/SP, o apelante Carlos Falcão dos Santos juntamente com a
apelada Renata Celestino, mediante grave ameaça, simulando posse de
arma, teria subtraído a quantia de R$ 490,00, pertencente à Droga Raia,
em poder da funcionária LCSM.
Prejudicado o pedido de apelo em liberdade.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição
e apreensão (fls. 14), laudo de exame de corpo de delito (fls. 98/99,
106/107) e prova oral.
Ao ser interrogado em juízo, o apelante admite ter
praticado o delito. Ingeriu bebida alcoólica com a apelada Renata, sua
namorada. Beberam demais. Discutiram. Pediu para Renata comprar
um remédio para o estômago. Lembrou-se que estava com a carteira e foi
ao encontro dela. Viu o caixa aberto, pegou o dinheiro e saiu correndo
em direção ao canal 1. Renata tentou impedi-lo. Ela nada sabia. Parou
na padaria. Após 5 minutos, vieram duas viaturas policiais. Renata
estava dentro de uma delas. Negou, a princípio. Depois, admitiu. Está
arrependido do transtorno que causou à vítima. Não portava arma de
fogo. Cometeu esse erro porque estava embriagado. Já foi preso, há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000346-02.2017.8.26.0536 - Santos - VOTO No 40223 4/8
vinte anos. Não conhece os policiais, nem vítima. Trabalhava em
marmoraria (audiovisual).
A apelada Renata, em juízo, disse que estava com o
apelante em barzinho. Voltavam para casa e ele pediu-lhe para comprar
um remédio. Não imaginava que o apelante faria o que fez. Ficou sem
reação com a situação. As pessoas que estavam, no local, tentaram
segurá-la. Não reagiu, pois nada tinha feito de errado. Não se recorda de
tentar impedir o apelante. Revistaram sua bolsa e encontraram
documentos do apelante. Nunca foi processada. Não foi algemada.
Trabalha, em restaurante, é uma pessoa de família. Percebe R$
1.500,00, por mês. Convive com o apelante, há mais de dois anos. O
apelante sempre trabalhou. É bom pai. Não conhecia os policiais. Foi
maltratada, não havia policial feminina para revistar sua bolsa
(audiovisual).
A vítima LCSM, em juízo, disse que é balconista da
farmácia. No dia dos fatos, estava no caixa. O apelante e a apelada
chegaram abraçados. Não parecia que fazia a apelada de refém. O
apelante soltou a apelada e veio em direção ao caixa. Ela ficou do lado de
fora. O apelante perguntou do segurança, fez xingamentos e disse para ir
rápido. Fez menção de que teria arma. Levantou a camisa e mostrou um
objeto. Não sabe dizer o que era. Ordenou que abrisse as gavetas e
entregasse o dinheiro. A ação durou menos de cinco minutos. Os dois
saíram correndo. O pizzaiolo vizinho percebeu o ocorrido. Conseguiu
deter a apelada. Ela alegou que havia sido feita refém pelo apelante.
Pouco tempo antes, a apelada estivera, na farmácia. Ela negou
participação. Os policiais localizaram o documento do apelante na bolsa
dela. Ela confirma que é namorada do apelante e forneceu o endereço.
No caminho, o apelante foi encontrado, na padaria. Os policiais
voltaram, na farmácia, e mostraram fotografia. Reconheceu o apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000346-02.2017.8.26.0536 - Santos - VOTO No 40223 5/8
Na delegacia de polícia, viu o apelante passar por ela e fez
reconhecimento fotográfico. Em audiência, apontou com certeza o
apelante. Foram subtraídos aproximadamente quatrocentos reais. Pelas
filmagens, percebeu que o apelante já havia assaltado a farmácia outras
vezes (audiovisual).
A testemunha Fabrício dos Santos Gomes, policial
militar, em juízo, disse que recebeu informações de que em uma
farmácia um rapaz tinha se evadido e uma moça havia sido detida por
populares. A princípio, a apelada Renata alegou que fora feita de refém
pelo apelante. Foi à sala de imagens e verificou que a versão dela não era
verdadeira. As filmagens da câmera lateral mostraram que os dois vieram
juntos. Entram abraçados. O caixa da farmácia é próximo à porta. Ele
vai até a funcionária, ela sai e fica aguardando do lado de fora. O
apelante sai em disparada. A apelada é detida por populares. Na bolsa da
apelada, estava o documento do apelante. A apelada informou o
endereço do apelante. No meio do caminho, em padaria, o apelante foi
localizado. Negou ter praticado o delito. Utilizou parte do dinheiro
subtraído para pagar seu consumo, na padaria; o restante estava no
bolso. Retornou com o apelante à farmácia, onde foi reconhecido, sem
sombras de dúvidas. Não sabe dizer se Renata esteve na farmácia, antes
do fato (audiovisual).
A testemunha Fernando Prado Fonseca, policial
militar, falou que foi informado, via COPOM, que uma pessoa
encontrava-se detida, na farmácia. A apelada Renata alegou que não
sabia o que acontecera e que pessoa desconhecida a obrigara entrar na
farmácia. A vítima, funcionária da farmácia, relatou que havia sido
subtraída quantia do caixa. As imagens de segurança mostraram os dois
abraçados. O apelante vai sozinho em direção ao caixa. A ação foi dele.
Na bolsa dela, estava um documento do apelante. Renata falou que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000346-02.2017.8.26.0536 - Santos - VOTO No 40223 6/8
apelante era seu namorado. Informou o endereço dele e entrou, na viatura
policial. No caminho, o apelante foi localizado em padaria. Nas imagens,
pelas vestimentas, percebeu que era o apelante. Renata confirmou. Foi
encontrada parte do dinheiro subtraído, em poder do apelante. Não se
recorda como o apelante estava vestido. O apelante nada soube dizer
sobre os fatos. Conversou apenas com a vítima. A vítima reconheceu sem
sombras de dúvidas o apelante, na delegacia de polícia. Não conhecia o
apelante (audiovisual).
A testemunha Givanilde Santos, em juízo, disse
que conhece a apelada Renata, desde jovem. Desconhece o envolvimento
de Renata com outro processo. Ela não usa droga, trabalhava. Renata
contou-lhe que tentou impedir que o apelante entrasse, na farmácia. Os
dois namoravam. Nada sabe dizer a respeito do apelante (audiovisual).
A testemunha Márcio Veiga Fernandes, em juízo,
tem conhecimento dos fatos apenas por matéria jornalística. Sua família
tem um bar e o apelante trabalhava como colocador de granito, polidor de
pisos. Frequentava o bar e sempre fazia os pagamentos. A apelada, às
vezes, ia junto. Sabia que eram namorados. O apelante tinha atitude
normal de pessoa trabalhadora (audiovisual).
A prova produzida, na instrução do processo, em
contraditório, não favorece o apelante Carlos. Foi apontado pela vítima,
funcionária da drogaria, que esclareceu, ao tempo que o apelante
levantou a vestimenta para demonstrar que portava arma, apoderou-se
do dinheiro do caixa. Ademias, o próprio apelante, ao ser interrogado em
juízo, admitiu ter subtraído o numerário do caixa, ainda que tenha
alegado não se recordar de eventual simulação de posse de arma.
Assim sendo, quanto ao apelante Carlos a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000346-02.2017.8.26.0536 - Santos - VOTO No 40223 7/8
condenação pelo delito de roubo encontra eco, na prova dos autos. Não
há falar em desclassificação para furto.
No que diz respeito à participação da apelada
Renata, é certo que a vítima asseverou que chegou ao local abraçada com
o apelante Carlos, contudo, ao mesmo tempo esclareceu que a investida
deu-se apenas pelo apelante.
Ademais, segundo consta, os fatos foram objeto de
gravação. Todavia, não se cuidou de trazer aos autos o resultado das
filmagens.
A apelada nega tivesse conhecimento da intenção do
apelante, seu namorado. Por sua vez, o apelante alegou que ela não
tinha noção de sua pretensão.
Melhor será, ainda que possa resultar alguma
suspeita do envolvimento da apelada, manter a solução absolutória.
No que diz respeito ao apelante, a pena não
comporta alteração, eis que fixada no mínimo legal, recebeu aumento de
um sexto, em razão da reincidência comprovada nos presente autos (fls.
273/274).
O regime inicial fechado em virtude da quantidade
da pena e da reincidência, mostra-se adequado e devido.
Não há falar em continuidade delitiva, tal como
alegado pela defesa, eis que imputado ao apelante a prática de um único
delito. Nem mesmo possível aplicar a detração, face as condenações
outras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000346-02.2017.8.26.0536 - Santos - VOTO No 40223 8/8
Diante do exposto, por votação unânime, negaram
provimento a ambos os apelos.
desa Angélica de Almeida
relatora